Tribunal: TJMT
Processo: 1007937-26.2017.8.11.0015
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE SINOP — PROGRESSÃO VERTICAL — PREVISÃO LEGAL — REQUISITOS DA LEI MUNICIPAL No 568/1999 VIGENTE ATÉ A ENTRADA EM VIGOR DA LEI No 1.737, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2012 – RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO PARCIAL DOS CRÉDITOS - SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007937-26.2017.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LECI APARECIDA MARIA - CPF: 084.137.218-73 (RECORRENTE), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O MINISTÉRIO PÚBLICO DEIXOU DE MANIFESTAR-SE EM RAZÃO DA FALTA DE INTERESSE PRIMÁRIO MANIFESTADA POR OFÍCIO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2020